Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-88.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705383-88.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOHNNY SILVA OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de apelação interposta por JOHNNY SILVA OLIVEIRA contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da ação denominada “tutela de urgência antecipada antecedente” ajuizada em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a petição inicial, julgando o feito extinto sem exame de mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC. Em suas razões de ID 29416882, o apelante pugna pela reforma do r. decisum vergastado, sob o argumento, em síntese, de que “a necessidade/utilidade está presente na medida em que a Apelante precisa da prestação jurisdicional para ter em sua posse o contrato para a propositura de uma nova ação. Sendo que a adequação evidencia-se, na busca para compelir o Apelado a apresentar o documento em questão”. Ausência de recolhimento do preparo diante da concessão da assistência judiciária gratuita ao autor/apelante. Em contrarrazões (ID 29416884), o demandado, ora apelado, argumenta pela manutenção da r. sentença, sustentando a carência da ação do apelante pela ausência de interesse processual, tendo em vista que a pretensão deduzida em juízo não foi resistida pelo réu, pois não houve qualquer solicitação pela via administrativa dos documentos ora requeridos pelo autor. Por meio de despacho (ID 29830398), foi determinada a intimação do autor/apelante para, nos termos do art. 10, do CPC, manifestar-se sobre a manutenção de interesse no julgamento deste recurso, tendo em vista que os documentos que o recorrente pretende que sejam exibidos na presente demanda já teriam sido apresentados pelo banco apelado quando da propositura da ação de busca e apreensão associada a estes autos. Em continuidade, o apelante peticionou para requerer a desistência do presente recurso (ID 29896628). É o relatório. Decido na forma do artigo 932, III, do CPC/15. De início, é importante consignar que, conforme dispõe o art. 998, do CPC/2015, a parte recorrente pode desistir do recurso interposto a qualquer tempo e independentemente da anuência do recorrido, inclusive quando já iniciado o julgamento. Cuida-se, portanto, de ato unilateral, que independe de consentimento da parte contrária e que é causa superveniente de inadmissibilidade recursal. Nesse sentido é o posicionamento do C. STJ: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS versus CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE DESISTÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AGRAVANTE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL, FORMULADO PELA RECORRENTE. NATUREZA JURÍDICA DA DESISTÊNCIA UNILATERAL E INCONDICIONADA. APONTAMENTO DE FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO IMPEDE A HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA RECURSAL. (...). 1. A desistência de recurso interposto é ato unilateral e incondicionado, de modo que, uma vez manifestado conforme a formalidade legal e antes do julgamento do próprio recurso, nada obsta a sua homologação. 2. Desistindo a parte recorrente, prevalece a decisão anteriormente recorrida, no caso em tela, o acórdão regional. Conclusão que coincide com pedido realizado nos autos pelo ora agravante, sob a roupagem de declaração de perda do objeto recursal. 3. Agravo interno da PETROBRAS a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1222084/RJ, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 06/08/2021) (Grifos nossos) Delineadas tais premissas e considerando o expresso requerimento de desistência do recurso por parte do apelante, verifico existir causa de inadmissibilidade recursal. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de outubro de 2021